Tribunal: STF
Processo: Rcl 68067
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Alegação de negativa de acesso aos documentos dos autos. Improcedência. Ausência de pedido expresso ao Juízo reclamado. 3. Ausência de estrita aderência. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.